Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Havendo omissão no Acórdão embargado, é imperiosa a sua integração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo.